Tribunal: TJMT
Processo: 1006963-69.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006963-69.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), FIRMINA DA SILVA BARBOSA - CPF: 258.593.235-49 (AGRAVADO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. INTERESSE DE AGIR. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

A inobservância dos requisitos previstos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ no 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal de valor irrisório, em razão da ausência de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de execução fiscal, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante alega que, em atenção à decisão de emenda à inicial, juntou aos autos documentos que comprovariam o protesto do título executivo (CDA) no Cartório, e que essa comprovação seria suficiente para afastar a extinção do processo por ausência de interesse de agir.

Sustenta, ainda, que a extinção do feito foi indevida, pois o ente público atendeu à determinação judicial, não configurando desídia ou omissão por parte da Fazenda Pública Municipal.

Alega, ainda, que a certidão de protesto emitida pelo sistema de arrecadação de tributos do Município de Cáceres, e assinada por Procurador do Município, possui fé pública, o que deveria ter sido levado em consideração pela decisão monocrática.

Argumenta, por fim, que a decisão recorrida desconsidera a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja anulada a sentença de primeiro grau e o prosseguimento da execução fiscal, com a citação da parte executada.

A parte agravada não apresentou contraminuta.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra a decisão monocrática, desta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto na ação de execução fiscal movida contra FIRMINA DA SILVA BARBOSA.

Nos autos, a Fazenda Pública Municipal de Cáceres ajuizou a execução fiscal visando à cobrança de R$

8.266,97, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) anexada à inicial.

Após a distribuição, o Juízo de origem determinou a intimação da exequente para emendar a inicial, por não ter sido comprovado que foram previamente tentadas a conciliação ou a adoção de solução administrativa, bem como o protesto do título executivo.

A Fazenda Pública informou que o título foi protestado e apresentou certidão emitida pelo sistema de arrecadação de tributos do Município, assinada pelo Procurador Municipal.

Além disso, editou lei criando o Programa de Recuperação de Crédito (REFIS), que ofereceu aos contribuintes em dívida ativa a possibilidade de quitação voluntária com descontos.

Sobreveio sentença em que o Juízo de origem, aplicando o Tema 1.184 do STF, reconheceu a falta de interesse de agir e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC.

Pois bem, em que pese toda a argumentação trazida, sem razão ao agravante.

Isto porque, e
m dezembro de 2023, o STF, ao julgar o RE no 1.355.208/SC, fixou a tese do Tema 1.184 de Repercussão Geral, estabelecendo que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”
. (destaquei)

Em virtude do recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução no 547, que estabelece:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4o Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação”.

Consoante a tese fixada, o ajuizamento de execuções fiscais após o julgamento do paradigma exige a prévia tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa, além do protesto do título, salvo demonstração de que tais providências são inadequadas por razões de eficiência administrativa.

No presente caso, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação do exequente para que emendasse a petição inicial, tendo este informado que procedeu à tentativa de conciliação, bem como adotou solução administrativa em conformidade com a Lei Municipal n.o 3.192/2023, que institui o Programa de Recuperação de Crédito (REFIS).

Todavia,
o ente municipal não comprovou a realização do efetivo protesto do título executado
, requisito indispensável para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Assim, verifica-se que a Fazenda Pública Municipal não observou os requisitos necessários para o ajuizamento da presente execução fiscal, o que acarreta a manutenção da decisão monocrática, bem como da sentença impugnada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024